Tribunal: TJMT
Processo: 1010439-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCISCO FILHO DO NASCIMENTO, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Esp. Família e Sucessões da Capital, que nos autos da ação Revisional de Alimentos n. 1040725-44.2019.8.11.0041 movida por G. S. N, assistida por sua genitora ELAINE SOARES DO ROSÁRIO, deferiu parcialmente a liminar pretendida, majorando os alimentos para o correspondente a 80% (oitenta por cento) do salário mínimo vigente, que hoje importam em R$ 798,40 (setecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos).
Sustenta o agravante que, a agravada já alcançou a maioridade civil no decurso da ação originária, sem ter preenchido as exigência que legitimam a continuidade do recebimento de alimentos, menos ainda as que possibilitam a majoração em seu favor, além de que, o valor fixado se encontra desproporcional com suas reais necessidades, e com o que seu genitor pode pagar; assim, não possui o direito de continuar recebendo alimentos.
Argumenta que, para que continuem sendo pagas pensões alimentícias em favor da agravada, a mesma deve comprovar sua matrícula e frequência a rede de ensino técnica ou superior, para que somente assim, seja demonstrada a necessidade de manutenção dos alimentos provisórios, que estão sendo pagos em prol da sua única e exclusiva sobrevivência, pois os estudos, exigem tempo do estudante, dificultando seu ingresso ao mercado de trabalho.
Aduz o agravante que, não deve continuar respondendo por uma obrigação que não mais lhe diz respeito, visto que o pagamento da pensão é descontado em sua Folha, tratando-se, portanto, de verba alimentar, que faz diferença para sua subsistência pessoal e a de sua família, em especial pela realidade atual em que vive, com um filho e esposa que dependem do mesmo para sobreviver, enquanto a agravada, não estuda e nem ao menos trabalho para promover seu próprio sustento.
Requer a suspensão da decisão ora agravada, para que seja deferida a tutela de urgência, determinando a reforma da decisão agravada (ID 25444518), a fim de a agravada seja intimada para apresentar provas de que realmente faz jus a manutenção da pensão alimentícia; e, que seja dado total provimento ao presente recurso para fim de modificar a decisão que deferiu o pedido liminar apresentado pela parte autora, ora denominada agravada, para que os alimentos provisórios, majorados pelo juízo de 1o grau, sejam exonerados, visto que a agravada já alcançou a maioridade civil, e que não está frequentando aulas de curso profissionalizante, em conjunto com o fato de que não possui qualquer enfermidade ou deficiência que lhe retire a capacidade para o labor; subsidiariamente, caso o pedido da alínea anterior não seja atendido, pugna-se pela alteração dos alimentos provisórios, para que seja alterado o quantum dos alimentos fixados provisoriamente pelo juízo de 1o grau, para aquilo que o pai consegue pagar, e com o que a filha precisa receber, que é 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, que no momento traduz a importância de R$ 522,50 (quinhentos e vinte dois reais, e cinquenta centavos).
É a síntese.
DECIDO
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações do Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal; bem como para que apresente provas de que realmente faz jus a majoração/manutenção da pensão alimentícia.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator